Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702836-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., FELICIA BORGES CARVALHO DE FARIA DESPACHO Mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora